Tribunal: TJDFT
Processo: 0711350-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.

1 – No Código de Processo Civil vigente, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com as disposições legais que o regulamentam.

2 – Nos termos do artigo 133 do CPC, será instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica a pedido da parte o do Ministério Público, sendo cabível em todas as fases do processo (artigo 134, CPC), não existindo, pois, previsão legal para que o Magistrado rejeite liminarmente o seu processamento, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

Agravo de Instrumento provido.